Tribunal: TJMT
Processo: 1045832-35.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045832-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ - CPF: 856.607.521-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ E OUTROS

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ e ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1045832-35.2020.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso, reformando a r. sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão seria omisso ao não suspender o feito em razão do IRDR sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT, deixou de analisar o processo sob a égide do precedente do STJ no julgamento do REsp nº 1115078/RS, bem como não apreciou o Código Tributário Nacional e o princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e anular o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões em id. 197303690 e 198786161.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ e ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1045832-35.2020.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso, reformando a r. sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão
ao não suspender o feito em razão do IRDR sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT, deixou de analisar o processo sob a égide do precedente do STJ no julgamento do REsp nº 1115078/RS, bem como não apreciou o Código Tributário Nacional e o princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, restou consignado que não havia motivos para suspensão do feito, mormente porque sequer houve decisão nesse sentido no bojo do IRDR instaurado sob o n.
1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT
,

como se vê:

“(...)

De antemão, afasto o pedido de retirada de pauta e suspensão do feito em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT.

Isso porque, naqueles autos não há qualquer decisão no sentido de suspender o trâmite de outros feitos que tenham como causa de pedir a aplicabilidade ou não do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao processo administrativo ambiental, não se mostrando razoável a suspensão dos autos neste momento. (...)”

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão pelo afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos à vara de origem pra o devido julgamento do mérito.

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela desnecessidade de cumulação das sanções pretendidas.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024